Tribunal: STF
Processo: HC 218106
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.7.2022, por Paulo Sergio Coelho, advogado, em benefício de Marilene Ana de Souza, contra decisão do Ministro Humberto Martins, que, em 29.6.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 752.753. O objeto dessa impetração é o indeferimento de medida liminar em habeas corpus por Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 21.3.2022, em investigação de suposto esquema criminoso de venda direta de veículos automotores apreendidos ou removidos pela autoridade de trânsito e não reclamados por seus proprietários, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Diadema/SP proibiu a paciente de se ausentar do País, determinando sua intimação para entrega de seu passaporte, no prazo de vinte e quatro horas.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. A medida liminar foi indeferida, em 24.6.2022, pelo Desembargador Relator.



    4. Contra o indeferimento da medida liminar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 752.753, no Superior Tribunal de Justiça. Em 29.6.2022, o Presidente daquele Superior Tribunal, Ministro Humberto Martins, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “entre os fundamentos para a decretação daquela medida estava o suposto fato de que a Paciente teria se recusado a prestar depoimento perante a d. Autoridade Policial”.



    Assevera que “a medida decretada adquire contornos abusivos, porque, ainda que a Paciente tivesse se recusado a comparecer à Delegacia, tal decisão se inseriria em seu direito constitucional ao silêncio e jamais poderia ser usada contra si, muito menos para lastrear seríssima restrição à sua liberdade de locomoção. Mas a verdade é que a Paciente peticionou à própria d. Magistrada (doc. 01) e se colocou à disposição para prestar depoimento (doc. 02)”.



    Aponta que “o Inquérito Policial se iniciou em 28.02.20 – ou seja, há quase dois anos e meio – e, até o momento, não foi concluído, inexistindo qualquer ato de indiciamento da Paciente por qualquer um dos supostos fatos que lastreiam a investigação”.



    Afirma que a decisão pela qual decretada a proibição de se ausentar do País careceria “de qualquer fundamentação concreta e casuística que minimamente justifique a suposta cautelaridade da medida”.



    Enfatiza ser a paciente “idosa de 75 anos, primária e sem antecedentes criminais, com endereço conhecido do d. Juízo de 1º grau (doc. 11). Em mais de dois anos de investigação, jamais se constatou qualquer indício de que ela tivesse qualquer intenção de se evadir da aplicação da lei penal, muito menos que, com essa idade, fugiria do Brasil. A Paciente constituiu advogado (doc. 01), jamais se recusou a prestar esclarecimentos (doc. 02) e, ao receber a intimação para entregar seu passaporte, embora discordasse das razões da eminente Magistrada, prontamente acatou a ordem e compareceu à Polícia Federal (doc. 04)”.



    Sustenta que “a imposição de medida cautelar que impeça sua saída do país e exija a retenção de seu passaporte decorre exclusivamente de sua condição de investigada, o que nem de longe serve como fundamento idôneo para restringir seu direito de ir e vir”.



    Assinala que “em nenhum momento o Parquet alegou que a Paciente teria conta bancária no exterior, muito menos que ela teria feito qualquer movimentação financeira recentemente”.



    Ressalta não haver “qualquer risco de suposta reiteração delitiva”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “54. Ante o exposto, requer-se a concessão de medida liminar para se revogar a medida de retenção do passaporte e proibição de ausentar-se do país, com a devolução do documento. 



    55. Requer-se, ao fim, a confirmação da medida liminar pela col. Turma Julgadora”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 752.753. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar em habeas corpus por Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Pelo que se tem nos autos, o mérito da causa ainda não foi examinado no Tribunal de origem.



    7. A apreciação dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a analisar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 



    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 



    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.



    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. A medida cautelar contra a qual se insurge a defesa foi decretada pelo juízo de origem em desfavor da paciente, que considerou indícios de participação em suposto esquema de fraude ao erário por venda direta, sem leilão, de veículos automotores apreendidos ou removidos pela autoridade de trânsito e não reclamados por seus proprietários.



    Ao decretar a proibição de ausentar-se do País, o magistrado de primeira instância sustentou a necessidade da medida cautelar para garantir o ressarcimento ao erário, para impedir a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal:



    “Note-se, inicialmente, que o procedimento para leilão dos veículos apreendidos pelas Autoridades de Trânsito está disciplinado no art. 328 do CTB e Resolução CONTRAN nº 623/2016, que dispõem, sucintamente, que os veículos apreendidos ou removidos a qualquer título pela Autoridade Trânsito e não reclamados por seus proprietários dentro do prazo de sessenta dias serão levados a leilão, com a publicação do edital correspondente. O leilão será conduzido pelo próprio órgão ou por leiloeiro oficial e os valores recebidos serão utilizados para pagamento das despesas de remoção e estadia, impostos/multas, credores e o saldo remanescente será transferido aos cofres públicos, nos moldes do que dispõe o art. 328, § 6º, CTB e arts. 32 e 35 da Resolução CONTRAN nº 623/2016.



    Depreende-se da leitura dos autos principais, que há fundados indícios indicando que foi montada estrutura criminosa para burlar tais procedimentos legais, sendo os veículos custodiados no pátio da Octagono Serviços Ltda. vendidos sem a realização de leilão, por meio de consignação a determinados vendedores (Avediz Breno Mardirosian e Cleonice Lima). Ainda, para regularizar a venda junto ao órgãos competentes, eram emitidas notas de venda pela Sol Leilões Ltda, simulando-se um leilão. E, pior, os valores recebidos nos ‘leilões simulados’ (ou mesmo lícitos) nunca foram repassados para os cofres públicos, chegando-se a um prejuízo aproximado de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).



    No presente caso, as investigações começaram quando foram apreendidas na posse do averiguado Avediz Breno Mardirosian, 05 (cinco) motocicletas, sem qualquer documentação comprobatória de sua propriedade, em diligência empreendida pela polícia com o fim de apurar fatos relacionados noutro inquérito policial. Questionado, Avediz informou aos policiais que as motocicletas se destinavam à venda, e que as havia recebido em consignação para tal finalidade de um ‘pátio de leilões’ vinculado à empresa ‘Sol Leilões’. Disse que a cada venda era acrescido o percentual de 5% (cinco) por cento sobre o valor respectivo, a título de ‘comissão’ e que vendeu mais de 100 (cem) veículos nesses moldes.



    Após, foi ouvido o gerente da empresa concessionária, o qual gerencia o pátio da Octagono Serviços, senhor Filipe Acedo Pasinato, o qual informou que as motocicletas foram transferidas para um outro local na cidade de Campinas, gerenciado pela mesma empresa, apresentando como comprovantes de trânsito de remessa dos veículos apreendidos as ‘guias de transferência de veículos’, às fls. 31, 38, 42, 48 e 51, as quais trazem o timbre da Secretaria de Transportes de Diadema. Todavia, o Secretário de Transportes do Município de Diadema, Senhor José Carlos Gonçalves, afirmou em depoimento 
(fls. 108) que tais guias não foram emitidas por sua Secretaria. Informou, ainda, que a concessionária não está autorizada a transferir veículos param outros municípios, ou mesmo recebê-los.



    Desvelando-se notas de venda da Sol Leilões Ltda em nome de Cleonice Lima, apurou-se que ela tinha 219 veículos registrados em seu nome, sendo determinado judicialmente o bloqueio dos veículos. Ouvida, afirmou que trabalha com compra e venda de veículos de leilão e revende. Disse que já comprou veículos e motos em leilões, os quais tinham como leiloeiro Luis Fernando Battaglia, sendo que os pagamentos sempre foram feitos em dinheiro, diretamente a ele. Confirmou ter residido nos municípios de Diadema/SP e São Bernardo do Campo/SP, mas não soube precisar o período, nem os endereços. 



    Luis Fernando Battaglia, leiloeiro oficial, que aparecia como responsável nas notas emitidas pela Sol Leilões, foi ouvido e informou que foi sorteado para realizar leilões da Ciretran, fazia o levantamentos dos veículos custodiados nos pátios e apresentava o resultado para o presidente da Comissão. Esclareceu que já fez mais de 100 (cem) leilões para a Ciretran de Diadema. A empresa Sol Leilões é uma instrumentalizadora do leilão, mas quem o realiza é o leiloeiro. Foram arrecadados com a venda de 2437 veículos (de Diadema) aproximadamente R$ 4.000.000,00 (quatro milhões e reais). Nenhum valor foi repassado ao erário, pois há várias pendências em relação ao grupo de leilões, que não foram resolvidas, razão pela qual não se pode dar por encerrado o leilão. 



    Foi determinado, ainda, que Luis Fernando Battaglia exibisse toda a documentação referente aos leilões, como cópia da publicação no D.O. de sua escolha para atuar como leiloeiro, cópia de todas as Notas de Venda em Leilão, referente aos 2.437 (dois mil, quatrocentos e trinta e sete) veículos arrematados, porém ele não exibiu qualquer documentação, alegando que a empresa ‘Sol Leilões’, a qual cuidava de todo o procedimento relativo aos leilões, havia encerrado suas atividades, logo, alegou não ter conseguido tais documentos, porém seus representantes disseram que tudo foi finalizado e entregue aos órgãos competentes. 



    Ainda, segundo Luis Fernando Battaglia, os valores dos leilões eram depositados na conta da Sol Leilões Ltda junto Banco Itaú, conta corrente 70599-2, ag. 0285. Após quebra judicial do sigilo da referida conta, na medida cautelar nº 1500754-35.2021.8.26.0161, os extratos demonstraram transações vultuosas – mais de R$ 6.000.000,00 (fls. 50/92 daqueles autos). 



    A seguir, também veio aos autos principais nº 1500625-64.2020.8.26.0161 a relação de beneficiários das transferências acima de R$ 100.000,00 daquela conta, sendo que nenhuma teve como destinatário os cofres públicos. Aliás, observando-se atentamente os extratos, depreende-se que foram ínfimos os pagamentos de tributos entre setembro de 2019 até abril de 2020, não ultrapassando, aproximadamente, R$ 50.000,00. Apenas, em maio de 2020, houve o pagamento de tributos no valor, aproximado, de R$ 85.000,000, sendo que, após isso, a conta não mais foi utilizada, tudo levando a crer que, depois do início das investigações, em fevereiro de 2020, tentou-se dar ares de regularidade as transações. 



    Frise-se que Octagono Serviços e Sol Leilões tem a mesma sócia, Marilene Ana Souza, que poderia esclarecer toda a situação, comprovando a regularidade das transações, com a devida prestação de contas apresentada a Ciretran, entretanto, intimada para prestar esclarecimentos, não compareceu à Delegacia de Polícia (fls. 217 dos autos 1500625-64.2020.8.26.0161. 



    Ademais, as medidas de indisponibilidade de bens decretadas por este Juízo em face de MARILENE ANA DE SOUZA e LUIS FERNANDO BATTAGLIA, levaram à apreensão de quantias muito pequenas – autos nº 1501384-91.2021.8.26.0161 e nº 1501562-40.2021.8.26.0161, restando verossímil a alegação do Ministério Público de que estes investigados são apenas interpostas pessoas, ali colocadas somente para desviar a atenção daqueles que ocultamente exercem os poderes gerenciais e auferem os ganhos dos ilícitos praticados. 



    Além disso, a análise do quadro societário da Sol Leilões Ltda e das pessoas jurídicas que receberam recursos acima de R$ 100.000,00 (cem mil reais) corrobora tal conclusão, como analisado a seguir:



    Sol Leilões Ltda – Inicia suas atividades em 2008 e tem por sócios Márcio Severino da Rocha e Marilene Ana de Souza, tendo por objeto social exclusivo estacionamento de veículos e capital social de R$ 20.000,00. Fica evidente pelo ínfimo capital social e pelo objeto social dissonante, que não prevê a comercialização de veículos, que se trata de empresa de fachada para recebimento de valores espúrios. Tanto assim que, em sua conta, passaram, no mínimo, mais de R$ 6.000.000,00 (seis milhões) de reais de 25/04/2019 até 19/05/2020, isso contabilizando-se apenas transferências de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Observe-se que, tratando-se de empresa que ‘administraria leilões de veículos’ apreendidos pelo Ciretran, era de se esperar repasses para os cofres públicos, o que não se verificou. A conta que recebia tais valores foi encerrada com o início das investigações. 



    Octagono Serviços Ltda. – Inicia suas atividades em 2001, tendo por objeto social construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. Apenas em 2014, altera seu objeto social para algo totalmente diverso, estacionamento de veículos. Também em 2014, houve a saída de Márcio Severino da Rocha da sociedade, ficando a sócia original Marilene Ana de Souza (que também é sócia da Sol Leilões Ltda) e admitido a European Tow Corporation, representada por Leandro Moraes Aguiar. Emdezembro de 2021, após o início das investigações, a Octagono Serviços Ltda encerrou sua filial de Diadema (fls. 89/93). Note-se que a European Tow Corporation é empresa domiciliada no exterior (offshore), aberta em novembro de 2013, e está suspensa por inconsistência cadastral junto a Receita Federal (fls. 79). As offshores são comumente utilizadas para esconder patrimônio e seus sócios. A Octagono Serviços Ltda. recebeu da Sol Leilões Ltda R$ 3.670.200,00 (três milhões, seiscentos e setenta mil e duzentos reais) entre 25/04/2019 e 19/05/2020. 



    Duas Resta Empreendimentos – Inicia suas atividades em 2009, tendo como objeto social a incorporação de empreendimentos imobiliários. Ainda em 2009, altera seu objeto social para estacionamento de veículos. Os sócios originais são Debora Duck Lochter Arraes e Jonatan dos Santos Souza. Em fevereiro de 2021, converte-se em sociedade empresaria limitada unipessoal, remanescendo apenas Debora Duck Lochter Arraes, que é filha de Marilene Ana de Souza, que , por sua vez, é socia da Sol Leilões Ltda e da Octagono Serviços Ltda (fls. 76/78). A Empresa Duas Retas Empreendimentos recebeu da Sol Leilões Ltda mais de R$ 2.375.200,00 (dois milhões, trezentos e setenta e cinco mil e duzentos reais). 



    Guernica Serviços Ltda. Iniciou suas atividades em 2014 e tem objeto social principal o transporte de carga, serviço de reboque, estacionamento de veículos. Seus sócios são Marcos Roberto Moyses Mardirosian Nazar e Nazar Participações EIRELI (empresa unipessoal de Marcos Roberto Moyses Mardirosian Nazar). Marcos Roberto é tio por afinidade de Avediz Breno Mardirosian, que foi alvo do início das investigações. Guernica Serviços Ltda recebeu da Sol Leilões R$ 428.000,00 (quatrocentos e vinte e oito mil reais). 



    Além das pessoas jurídicas acima mencionadas, Luis Fernando Bataglia também recebeu da da Sol Leilões Ltda o valor de 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 



    Deste modo, ficando evidente o desvio dos veículos apreendidos pelas Autoridades de Trânsito nesta cidade, o recebimento de valores vultuosos pela ‘Sol Leilões Ltda’ sem que fosse apresentado qualquer documento referente aos leilões realizados, seja pelo leiloeiro Luis Fernando Battaglia, seja pela sócia da empresa Sol Leilões Ltda, que sequer se prestou a ir até a Delegacia, bem como a transferência para outras empresas desses valores, cujos sócios mantém relações entre si de parentesco ou com outros envolvidos, entendo que recaem fortes indícios que as pessoas jurídicas e, em consequência seus sócios, bem como outras pessoas físicas, tenham se organizado para desviar valores que deveriam ter sido destinadas aos cofres públicos em razão da realização de leilões, fraudulentos ou não, sendo necessária a concessão das seguintes medidas cautelares a fim de assegurar o ressarcimento aos cofres públicos, a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, com a reiteração das práticas delitivas: 



    1. Proíbo os investigados AVEDIZ BRENO MARDIROSIAN, CPF nº 333.493.148-05; MARILENE ANA DE SOUZA, CPF nº 250.180.558-55; LEANDRO MORAES AGUIAR, CPF nº 894.860.053-20; MÁRCIO SEVERINO DA ROCHA, CPF nº 238.623.864-49; CLEONICE LIMA, CPF nº 029.805.623-27; LUIZ FERNANDO BATTAGLIA, CPF nº 111.148.748-09; MARCOS ROBERTO MOYSES MARDIROSIAN NAZAR, CPF nº 195.588.098-02; JONATAN DOS SANTOS SOUZA, CPF nº 382.178.588-88; DEBORA DUCK LOCHTER ARRAES, CPF nº 251.589.518-29; de se ausentarem do país, com comunicação às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, e intimação deles para entregarem os respectivos passaportes, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, com fundamento no artigo 320 do Código de Processo Penal”.



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há comprovação de teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a medida cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, comprova-se, na espécie, que a decretação da proibição de a paciente ausentar-se do País harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em ser a necessidade de garantir o ressarcimento ao erário e impedir a reiteração delitiva motivo idôneo para a imposição de medida cautelar diversa da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Afastamento de medida cautelar consistente na proibição de dirigir veículo automotor. Impossibilidade. Risco concreto de reiteração delitiva. Agravo não provido. (…)



    2. O risco concreto de reiteração delitiva justifica a decretação de medidas cautelares para a garantia da ordem pública. (v.g. HC nº 165.098/SP, Primeira Turma, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/11/19). 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 207.260-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. (…)



    2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP). Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas.



    3. Na hipótese, as restrições de entrega de passaporte e proibição de ausentar-se do país, dentre outras impostas ao agravante, convergem para as circunstâncias concretas atinentes ao receio da suposta prática de reiterados atos de movimentação de recursos apontados como ilícitos localizados no exterior.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 187.505-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 2º, CAPUT, DA LEI 12.850/2013 E ART. 1º, § 2º, I, E § 4º, DA LEI 9.613/98. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (…)



    2. Houve fundamentação idônea para imposição de medidas cautelares alternativas. Com efeito, bem asseverou-se a gravidade da conduta, os prejuízos dela decorrentes e a indispensabilidade de estancá-la, para salvaguarda da ordem pública e da ordem econômica e garantia de ressarcimento ao erário. (…)



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 168.096-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.5.2019).



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora